Tribunal: STF
Processo: RE 84591
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-08
Data de publicação: 1976-10-08

Ementa:
COMPETÊNCIA. AINDA QUANDO, PARA A PRATICA DE ROUBO, HAJA HOMICIDIO
CONSUMADO E SUBTRAÇÃO TENTADA, NÃO SE DESCARACTERIZA O LATROCINIO,
CRIME COMPLEXO. EM TAIS CASOS, QUER SE CONSIDERE QUE O LATROCINIO JA
SE CONSUMOU, QUER SE ENTENDA QUE ELE FOI SIMPLESMENTE TENTADO, ESSA
QUESTÃO NÃO ESTA EM CAUSA NO PRESENTE RECURSO, A COMPETÊNCIA PARA O
PROCESSO E JULGAMENTO E DO JUIZ SINGULAR, QUE E O COMPETENTE,
SEGUNDO ENTENDIMENTO DO STF, EM SE TRATANDO DE LATROCINIO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO PELO DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA, MAS NÃO
PROVIDO.